Tribunal: TJBA
Processo: 8000204-18.2019.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000204-18.2019.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMBEV S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA, DANIEL CIDRAO FROTA, ANDRE RODRIGUES PARENTE

APELADO: JOAO PAULO BASTOS DE SANTANA ROCHA

Advogado(s)
:
BRUNO MIOLA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO DA RÉ/FRANQUEADORA DE FORNECER OS PRODUTOS PARA A AUTORA/FRANQUEADA COM MARGEM BRUTA DE 25% FRENTE AO PREÇO PRATICADO NO MERCADO LOCAL. CLÁUSULA 7.7 DA AVENÇA. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO PELA AUTORA. INCIDÊNCIA DA MARGEM BRUTA DE 25% EM PREÇO SUPERIOR AO PRATICADO NO MERCADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL COM JUSTA CAUSA DA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. MULTA RESCISÓRIA DEVIDA. PREJUÍZOS FINANCEIROS DA FRANQUEADA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPETIR COM O MERCADO LOCAL. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de Resolução de Contrato de Franquia c/c Reparação Civil por Danos Materiais e Morais, ajuizada pela Franqueada (JOÃO PAULO BASTOS DE SANTANA ROCHA - ME) contra a Franqueadora (AMBEV S.A.), em virtude do alegado descumprimento de cláusulas contratuais essenciais após a celebração de dois contratos de franquia Pit Stop Skol (Matriz e Filial), especialmente no que tange à garantia de margem bruta de 25% sobre o preço praticado no mercado local e a falta de suporte operacional.

II. Questão em discussão

Cinge-se a controvérsia em verificar a existência de justa causa para a rescisão dos contratos de franquia imputável exclusivamente à Franqueadora, bem como a adequação das condenações por multa contratual e danos morais, e, por fim, a legitimidade e o mérito da Reconvenção apresentada pela Apelante.

III. Razões de decidir

O inadimplemento da Franqueadora decorreu da frustração da legítima expectativa econômica criada pela oferta vinculante de uma margem bruta de 25% sobre a diferença entre o valor de revenda ao consumidor final e o preço de fornecimento (TTV), conforme expressamente veiculado na Circular de Oferta de Franquia (COF, Item 7.7), o que se demonstrou insustentável na prática comercial e foi reiteradamente violado pela própria fornecedora.

A condenação em multa contratual de R$ 50.000,00, nos termos da Cláusula 18.1 c/c Item 9 do Quadro Resumo do contrato da Matriz, é medida que se impõe diante da culpa da Franqueadora pela rescisão, devendo a respectiva cláusula penal ser mantida para o único contrato cabalmente comprovado nos autos.

Os danos morais à pessoa jurídica Apelada, arbitrados em R$ 5.000,00, foram corretamente estabelecidos, pois o prolongado cenário de descumprimento contratual, marcado por atrasos e insuficiência de apoio essencial, que culminou no encerramento das atividades empresariais, alcançou a honra objetiva da Franqueada, transcendendo o mero aborrecimento negocial.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença em sua integralidade no tocante à condenação por multa rescisória e danos morais, bem como à improcedência da Reconvenção.

Considerando o resultado do julgamento do presente Recurso, majoro os honorários advocatícios fixados pelo juízo primevo, em relação à ação principal, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com esteio no art. 85, §11 do CPC/15, sem prejuízo dos honorários sucumbenciais de reconvenção, já fixados.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.955/94; Art. 402, 475 e 944 do Código Civil; Art. 373, I e II, 455, 487, I, e 1.022, II, IV e § único, II, do Código de Processo Civil; Recomendação CNJ nº 154/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível n. 8000204-18.2019.8.05.0230, da Comarca de Santo Estevão/BA, em que figura como
Apelante – AMBEV S.A.
e como
Apelado – JOAO PAULO BASTOS DE SANTANA ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR
PROVIMENT
O
ao recurso
para manter a
sentença na íntegra
,

nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5